Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739641-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão de ID 248158850, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 248802266, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal interposta pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu, tacitamente, a Apólice de Seguro Garantia de ID 247817253, ofertada como garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao Auto de Infração no 219/2017 e de que o este não constitua óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal, por não atender ao disposto no art. 835, § 2o, do CPC, e facultou à agravante a substituição da referida apólice. Sustenta a recorrente que a decisão recorrida impôs exigência indevida ao determinar que a apólice de seguro garantia deveria contemplar o valor do débito acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que tal acréscimo somente é aplicável nas hipóteses de substituição de penhora, não se aplicando à primeira garantia ofertada, como ocorre no presente caso. Alega, ainda, que a apólice apresentada já abrange o valor integral e atualizado do débito, acrescido dos encargos legais, atendendo aos requisitos legais e regulamentares, inclusive à Portaria PGDF no 378/2019. Ressalta que a exigência de acréscimo de 30% representa ônus excessivo e não encontra respaldo na legislação vigente para situações em que se trata de garantia originária. Para fundamentar sua tese, a agravante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, segundo os quais o acréscimo de 30% previsto no §2o do art. 835 do CPC é restrito aos casos de substituição de penhora, sendo desnecessário quando se trata de oferta inicial de seguro garantia judicial. Em embargos de declaração interpostos, a agravante buscou sanar omissão quanto à inaplicabilidade do acréscimo, porém o recurso mencionado foi rejeitado. Visto isso, busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar o imediato acolhimento da Apólice de Seguro Garantia no 043592025000107750005641, ofertada nos autos da ação anulatória, com o fito de que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário vinculado ao Auto de Infração no 219/2017 e de que este não constitua óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal da agravante, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 76330581. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 243311037, indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à nulidade do Auto de Infração no 219/2017, porém, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da cobrança, facultou à agravante o depósito integral do valor indicado no auto de infração retromencionado, nos moldes do art. 151, II do Código Tributário Nacional - CTN, nos termos a seguir dispostos: “Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Contudo, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da cobrança, faculto à demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro da dívida ativa e em protesto, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação.” A agravante ofertou a Apólice de Seguro Garantia, emitida e registrada sob o no 043592025000107750005641, tendo o Juízo de primeiro grau a indeferido, tacitamente, ao fundamento de que não restou atendido o disposto no art. 835, § 2o, do CPC, quanto ao acréscimo de 30% sobre o valor do débito, o que motivou a interposição do presente recurso. Em que pese a insurgência da agravante, entendo que, nesta análise preliminar, sua pretensão não merece amparo. Isso porque, para o fim pretendido pela recorrente, a garantia ofertada deve observar o art. 151 do CTN. É cediço que foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça – STJ questão referente à possibilidade de oferecimento de garantia, em sede de ação cautelar, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, tendo o Tribunal da Cidadania, no REsp no 1123669/RS (Tema 237), julgado em sede de recursos repetitivos, firmado entendimento no sentido de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Também é de conhecimento geral que o art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que o executado poderá, em garantia da execução, oferecer seguro garantia. Em que pese o disposto, não se pode olvidar que a Lei no 6.830/1980 dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária. Nessa senda, em se tratando de valor de natureza tributária, as regras dispostas na Lei no 6.830/1980 devem ser analisadas em conjunto com o estabelecido no CTN, que, em seu art. 151 estipula que suspendem a exigibilidade do crédito tributário: a moratória; o depósito do seu montante integral; as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; a concessão de medida liminar em mandado de segurança; a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; e o parcelamento. Logo, embora o art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980 estabeleça que o devedor poderá oferecer seguro garantia com a finalidade de garantir a execução, tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 151 do CTN, do que se depreende que o seguro garantia em menção apenas poderá ser considerado em se tratando de crédito de natureza não tributária. Nesse contexto, o STJ no REsp no 2007865/SP (Tema 1203), julgado em sede de recursos repetitivos, fixou recentemente a seguinte tese: “O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". Visto isso, volvendo ao caso em testilha, verifica-se que a ação ajuizada pela agravante tem por escopo a anulação do Auto de Infração no 219/2017 lavrado em desfavor de Global Village Telecom S.A., empresa sucedida pela agravante, por ter deixado “de recolher o ICMS não escriturado decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual, nas operações e prestações provenientes de outra unidade federada, destinadas a contribuinte do imposto definido em lei, na condição de consumidor ou usuário final” (ID 242868948 - Pág. 4 de origem). Em outras palavras, o valor indicado no Auto de Infração no 219/2017 possui natureza tributária. Por consectário, a garantia ofertada para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa deve observar o disposto no art. 151 do CTN, não servindo o seguro garantia para tal desiderato. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator